Tribunal: TJMT
Processo: 1000922-75.2024.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000922-75.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NICOLAS GABRIEL JESUS SILVA - CPF: 092.500.171-62 (APELANTE), REGINALDO JOSE DE CAMARGO NETO - CPF: 074.222.561-50 (APELANTE), DELVANYZIO ALVES BEZERRA DE CARVALHO - CPF: 975.872.301-49 (ASSISTENTE), JEFFERSON JESE DE ARRUDA BOTELHO LELES - CPF: 021.436.511-55 (ASSISTENTE), ELIEL PEREIRA RODRIGUES - CPF: 049.240.806-83 (VÍTIMA), LÍVIA GONÇALVES SANTOS RODRIGUES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO EM CONCURSO FORMAL – EXTORSÃO QUALIFICADA E MAJORADA – CORRUPÇÃO ATIVA – 1. EMPREGO DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – MAJORANTE MANTIDA – ERRO DE TIPO NÃO DEMONSTRADO – 2. CORRUPÇÃO ATIVA – ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIAL ROBUSTA – APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO – 3. ROUBO CONTRA DUAS VÍTIMAS – CONCURSO FORMAL CONFIGURADO – PATRIMÔNIOS DISTINTOS ATINGIDOS – 4. MAUS ANTECEDENTES – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA – 5. EXTORSÃO QUALIFICADA E MAJORADA – ART. 158, §§ 1o e 3o DO CP – DOSIMETRIA ÚNICA – NECESSIDADE – TÉCNICA LEGISLATIVA QUE NÃO CONFIGURA CONDUTAS AUTÔNOMAS – 6. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E CULPABILIDADE – VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA – VIOLÊNCIA EXCESSIVA COMPROVADA – 7.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A majorante do emprego de arma de fogo de uso restrito (art. 157, § 2o-B, CP) deve ser mantida quando o alegado erro de tipo não é comprovado pela defesa, não sendo suficiente a mera alegação de desconhecimento da classificação da arma.

2.

Impõe-se a absolvição pelo crime de corrupção ativa quando a única prova judicial existente é o testemunho indireto (por "ouvir dizer"), sem qualquer elemento de corroboração, em observância ao princípio in dubio pro reo.

3.

Configura-se o concurso formal de crimes quando, mediante uma só ação, são praticados crimes de roubo contra vítimas diferentes, atingindo patrimônios distintos, ainda que as vítimas sejam casadas.

4.

A valoração negativa dos maus antecedentes é objetiva e prescinde de fundamentação exaustiva, bastando a indicação precisa da condenação anterior transitada em julgado.

5.

No crime de extorsão qualificada e majorada (art. 158, §§ 1o e 3o, CP), deve ser realizada dosimetria única, considerando a qualificadora (§ 3o) na primeira fase e a majorante (§ 1o) na terceira fase, uma vez que a posição topográfica dos parágrafos decorre de mera técnica legislativa e não configura condutas autônomas.

6.

Justifica-se a valoração negativa das consequências do crime e da culpabilidade quando comprovada violência física excessiva contra as vítimas, especialmente em razão das agressões que demandaram atendimento médico e causaram danos psicológicos severos.

7.

Recurso parcialmente provido para determinar a absolvição de um dos réus pelo crime de corrupção ativa e para determinar a realização de dosimetria única para o crime de extorsão qualificada e majorada, com consequente redimensionamento das penas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Reginaldo José De Camargo Neto
e
Nicolas Gabriel Jesus Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que os condenou pela prática dos crimes de roubo majorado em concurso formal (duas vítimas) e extorsão qualificada e majorada, além de condenar Reginaldo também pelo crime de corrupção ativa. (ID 269233955).

O Magistrado sentenciante julgou procedente a denúncia, condenando os réus nas seguintes penas:

1.

Nicolas Gabriel Jesus Silva
: 20 (vinte) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 60 (sessenta) dias-multa, em regime inicial fechado, como incurso nos artigos 157, § 2o, II e § 2o-B, por duas vezes, c/c art. 61, II, alínea "c", e art. 158, §§ 1o e 3o, todos do Código Penal.

2.

Reginaldo José De Camargo Neto
: 30 (trinta) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 145 (cento e quarenta e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado, como incurso nos artigos 157, § 2o, II e § 2o-B, por duas vezes, c/c art. 61, I e II, alínea "c", c/c art. 333, e art. 158, §§ 1o e 3o, todos do Código Penal.

Em suas razões recursais, a defesa de ambos os apelantes postula: (ID 269233976)

1.

O afastamento da majorante do emprego de arma de fogo de uso restrito (art. 157, § 2o-B, CP), argumentando que os réus desconheciam a restrição da arma de fogo utilizada, caracterizando erro de tipo;

2.

O afastamento do concurso formal nos crimes de roubo, sustentando que se trata de crime único, pois as vítimas são um casal e o patrimônio subtraído pertenceria a ambos;

3.

Em relação ao crime de extorsão qualificada e majorada, a realização de cálculo dosimétrico único para cada apelante, considerando os efeitos da qualificadora (§ 3o) e da causa de aumento (§ 1o) do art. 158 do CP no mesmo contexto;

4.

A neutralização da valoração negativa das circunstâncias judiciais no cálculo das penas de extorsão (consequências do crime para ambos, culpabilidade para Reginaldo e maus antecedentes para Reginaldo);

5.

A absolvição de Reginaldo José de Camargo Neto do crime de corrupção ativa, por insuficiência probatória.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença condenatória. (ID 269233980)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça através do eminente procurador, José de Medeiros, opinou pelo parcial provimento do recurso e pela absolvição de Reginaldo José de Camargo Neto do crime de corrupção ativa, mantendo-se os demais termos da sentença, sintetizando a seguinte ementa:

Sumário: Apelação Criminal – Sentença condenatória – Irresignação defensiva – condenação pelos crimes de roubo qualificado e majorado (por duas vezes), extorsão qualificada e majorada e corrupção ativa – 1. Pretensões relacionadas aos crimes de roubo – 1.1. Afastamento da majorante do emprego de arma de fogo de uso restrito (Reginaldo José de Camargo Neto e Nicolas Gabriel Jesus da Silva) – Improcedência – não comprovado desconhecimento sobre o caráter restrito do artefato – 1.2. Afastamento do concurso formal (Reginaldo José de Camargo Neto e Nicolas Gabriel Jesus da Silva) – Impossibilidade – Comprovação de dois patrimônios atingidos – 1.3. Neutralização do vetor maus antecedentes (Reginaldo José de Camargo Neto) – Inviabilidade – Existência de condenação anterior transitada em julgado – 2. Pretensões relacionadas ao crime de extorsão – 2.1 – Aplicação da majorante e da qualificadora no mesmo cálculo (Reginaldo José de Camargo Neto e Nicolas Gabriel Jesus da Silva) – Viabilidade – Qualificadora e majorante no mesmo contexto fático – 2.2. Neutralização do vetor consequências do crime (Reginaldo José de Camargo Neto e Nicolas Gabriel Jesus da Silva) – Impossibilidade – Consequências que excedem aquelas ínsitas ao tipo penal – 2.3. Neutralização do vetor culpabilidade (Reginaldo José de Camargo Neto) – Inviabilidade – Violência que ultrapassou o elemento ínsito ao tipo penal – 3. Absolvição do crime de corrupção ativa (Reginaldo José de Camargo Neto) – Possibilidade – Aplicação do princípio in dubio pro reo – Pela procedência parcial do recurso para garantir aplicação da qualificadora e da majorante do crime de extorsão no mesmo cálculo e para absolvição de Reginaldo José de Camargo do delito de corrupção ativa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, a defesa dos apelantes pleiteia: (1) o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo de uso restrito; (2) afastamento do concurso formal nos crimes de roubo; (3) cálculo dosimétrico único para o crime de extorsão qualificada e majorada; (4) neutralização de algumas circunstâncias judiciais; e (5) absolvição de Reginaldo do crime de corrupção ativa.

1. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 157, § 2o-B, CP)

A defesa postula o afastamento da majorante prevista no art. 157, § 2o-B, do Código Penal (emprego de arma de fogo de uso restrito), argumentando que os apelantes desconheciam que a arma utilizada era de uso restrito, o que configuraria erro de tipo.

Conforme consta nos autos, a arma utilizada na prática delitiva foi uma pistola de fabricação turca, marca CANiK, modelo TP9 SF ELITE, calibre 9mm, que, segundo o laudo pericial no 211.2.13.9067.2024.158108-A01 (ID 161990272), passou a ser classificada como de uso restrito a partir de 21/07/2023, nos termos do Decreto Presidencial no 11.615/2023.

Embora a defesa argumente que os apelantes desconheciam essa classificação, não há qualquer elemento probatório nos autos que corrobore tal alegação. O simples fato de o Decreto ter sido relativamente recente à época dos fatos (janeiro de 2024) não é suficiente para comprovar o alegado erro de tipo.

Como bem destacado pelo ilustre Procurador de Justiça em seu parecer:

"
À luz da legislação aplicável à matéria, bem como do entendimento pacificado pela jurisprudência, o pedido não deve ser acolhido, visto que o erro de tipo invocado deve ser comprovado. (...) De fato, embora à Defesa tenha sido garantido integral acesso ao Laudo Pericial no 211.2.13.9067.2024.158108-A01 (id. 269233889 - Pág. 1-11), bem como ao devido processo legal em sua integralidade – o que equivale a oportunidade de produzir provas – o alegado desconhecimento do caráter restrito da arma não foi debatido durante a instrução, de forma que não restou demonstrado
."

O desconhecimento da lei, conforme dispõe o art. 21 do Código Penal, não é escusa válida para afastar a incidência da norma. Ademais, caberia à defesa comprovar o alegado erro de tipo, ônus do qual não se desincumbiu durante a instrução processual.

Portanto, mantenho a majorante prevista no art. 157, § 2o-B, do Código Penal.

2. CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA (RÉU REGINALDO)

No que tange ao crime de corrupção ativa imputado ao réu Reginaldo José de Camargo Neto, a defesa pleiteia sua absolvição por insuficiência probatória.

Analisando detidamente os autos, verifico que assiste razão à defesa.

Conforme consta da sentença, a condenação pelo crime de corrupção ativa baseou-se exclusivamente no depoimento do policial militar Delvanyzio, que, em juízo, afirmou que não presenciou o fato, tendo apenas sido informado pelo seu colega, o Cabo Leles, de que Reginaldo teria oferecido R$ 50.000,00 para não ser preso.

Transcrevo o trecho relevante do depoimento, conforme consta das razões recursais:

"03'48", Ministério Público: Aqui no processo fala, que o Reginaldo no caso, ofereceu 50 mil reais para não ser preso né, foi para o senhor, foi para o seu parceiro ou outro policial? Delvanyzio: não, foi para o Cabo Leles, que fez a detenção logo acima, foi nessa hora, eu estava meio distante com o Nicolas. [...] Ministério Público: Ele contou para o senhor que isso aconteceu? Delvanyzio: contou."

O policial Cabo Leles, que teria sido o destinatário da proposta de vantagem indevida, não foi ouvido em juízo, conforme destacado no parecer ministerial: "Na fase judicial, embora conste no Termo de Audiência de Instrução e Julgamento (id. 269233880) que ambos os policiais foram ouvidos, constata-se, pelos vídeos anexos ao Relatório de Mídias, que o depoimento de Jefferson Jese de Arruda Botelho Leles foi interrompido logo nos primeiros minutos em razão de problemas técnicos, de forma que somente Delvanyzio Alves Bezerra de Carvalho foi ouvido."

Além disso, conforme destacado pela defesa, na etapa extrajudicial, o suposto oferecimento de vantagem consta apenas do Boletim de Ocorrência no 2024.7447 (ID 269232295),
não tendo sido registrada nos depoimentos prestados pelos policiais militares na fase inquisitorial
.

O réu Reginaldo, em seu interrogatório judicial, negou veementemente a prática do delito de corrupção ativa:

"02'20", Ministério Público: [...] e sobre esse segundo fato, Reginaldo? Sobre a tentativa de suborno com relação à polícia militar? Reginaldo: isso aí eu nego. Magistrado: [...] da abordagem do Kwid, até o momento que a polícia militar abordou vocês, desde o flagrante dentro da UFMT, tudo é verdadeiro? Reginaldo: isso, menos a tentativa de suborno."

Em casos como este, onde a única prova judicializada é o depoimento indireto (por "ouvir dizer") de um policial, que não presenciou o fato, e sem qualquer corroboração por outros elementos probatórios, deve prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
.

Como bem destacou o ilustre Procurador de Justiça:

"
Pelo que se depreende dos autos o fundamento utilizado no ato sentencial se trata de prova indireta e, portanto, frágil e insuficiente para sustentar a condenação. (...) Em casos análogos, o entendimento desse e. Tribunal de Justiça é pela absolvição, com aplicação do princípio do in dubio pro reo..."

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça, citada no parecer ministerial, é clara no sentido de que:

"
É de se invocar a prevalência da dúvida se as provas judicializadas são frágeis e indiretas em relação ao crime de corrupção ativa, devendo prevalecer, neste caso, a solução absolutória à luz do princípio in dubio pro reo
."

Portanto, acolho o pedido defensivo e absolvo o apelante Reginaldo José de Camargo Neto do crime de corrupção ativa (art. 333, CP), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

3. CONCURSO FORMAL NO CRIME DE ROUBO

A defesa sustenta que o crime de roubo deveria ser considerado único, e não em concurso formal, sob o argumento de que as vítimas são um casal e o patrimônio subtraído pertenceria a ambos.

Conforme demonstrado nos autos, o crime de roubo foi praticado contra duas vítimas distintas: Eliel Pereira Rodrigues e Lívia Gonçalves Santos Rodrigues. De cada uma delas foram subtraídos bens diversos: do Sr. Eliel, o veículo Mitsubishi Pajero, e da Sra. Lívia, um anel de ouro e uma aliança.

O fato de as vítimas serem casadas não descaracteriza a pluralidade de patrimônios atingidos. Ainda que o casal tenha um regime de bens em comum, cada pessoa possui bens de caráter pessoal, como os bens subtraídos da vítima Lívia (anel e aliança).

Como bem destacou o Procurador de Justiça em seu parecer:

"
As provas amealhadas aos autos – Termo de Exibição e Apreensão, Termo de Entrega e Auto de Avaliação Indireta (ids. 269232299, 269233756 e 269233918) e depoimentos judicias das vítimas Lívia Gonçalves Santos Rodrigues e Eliel Pereira Rodrigues, dos policiais que realizaram o flagrante e até mesmo os interrogatórios judiciais dos ora apelantes, indicam que foram subtraídos bens tanto de Lívia Gonçalves Santos Rodrigues (uma aliança e um anel), quanto do casal (um veículo Mitsubishi Pajero – Placa NGG4E36), de forma que, ainda que o crime tenha ocorrido no mesmo contexto fático, foram atingidos patrimônios de duas vítimas distintas
."

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça, citada no parecer, é clara no sentido de que:

"
A regra do concurso formal de crimes há de ser aplicada se as condutas dos agentes são praticadas em um mesmo contexto fático, visando atingir patrimônios individuais distintos. 'Ainda que as vítimas façam parte da mesma família, não há falar-se em crime único quando no mesmo contexto fático são subtraídos bens pertencentes a patrimônios distintos, incidindo, neste caso, a regra do concurso formal, prevista no art. 70 do Código Penal
.'"

Portanto, mantenho o reconhecimento do concurso formal no crime de roubo.

4. DOSIMETRIA DA PENA

4.1. MAUS ANTECEDENTES (RÉU REGINALDO)

A defesa sustenta que a valoração negativa dos maus antecedentes de Reginaldo carece de fundamentação adequada, pois o juízo sentenciante apenas mencionou o número do processo.

A sentença expressamente indicou que o réu Reginaldo possuía maus antecedentes, referindo-se ao "Processo n. 10026968-81.2022.8.11.0042", com trânsito em julgado em 14/09/2022, conforme consta da Folha de Antecedentes anexada aos autos (ID 269233825).

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é clara no sentido de que:

"
A valoração dos maus antecedentes é objetiva, sendo suficiente a existência de condenações anteriores com trânsito em julgado
."

Portanto, mantenho a valoração negativa dos maus antecedentes do réu Reginaldo.

4.2. DOSIMETRIA NO CRIME DE EXTORSÃO QUALIFICADA E MAJORADA

A defesa postula que seja realizado cálculo dosimétrico único para o crime de extorsão qualificada e majorada (art. 158, §§ 1o e 3o, CP), considerando ambas as circunstâncias em um único contexto.

Como bem apontado pela defesa e corroborado pelo parecer ministerial, o juízo sentenciante procedeu a dois cálculos dosimétricos distintos, como se os apelantes tivessem praticado duas condutas diferentes: uma de extorsão qualificada (§ 3o) e outra de extorsão majorada (§ 1o).

Ocorre que, conforme os fatos narrados na denúncia e comprovados na instrução, os apelantes praticaram uma única conduta de extorsão, que se subsume ao tipo penal descrito no art. 158, §§ 1o e 3o, do Código Penal.

O ilustre Procurador de Justiça, em seu parecer, assinalou com precisão:

"
Assim, o procedimento correto seria realizar apenas um cálculo trifásico, considerando as penas mínima e máxima prescritas no § 3o. Constatadas duas causas de aumento previstas no § 1o (crime praticado por duas ou mais pessoas e emprego de arma), uma das causas deveria ser examinada na terceira fase dosimétrica e outra na primeira.
"

Essa compreensão encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, citada no parecer ministerial:

"Tendo em vista que o texto legal é unidade e que as normas se harmonizam, conclui-se, a partir de uma interpretação sistemática do artigo 158 do Código Penal, que o seu § 1o não foi absorvido pelo § 3o, pois, como visto, o § 3o constitui-se qualificadora, estabelecendo outro mínimo e outro máximo da pena abstratamente cominada ao crime; já o § 1o prevê uma causa especial de aumento de pena. Dessa forma, ainda que topologicamente a qualificadora esteja situada após a causa especial de aumento de pena, com esta não se funde, uma vez que tal fato configura mera ausência de técnica legislativa, que se explica pela inserção posterior da qualificadora do § 3o no tipo do artigo 158 do Código Penal, que surgiu após uma necessidade de reprimir essa modalidade criminosa." (REsp 1353693/RS)

Assim, acolho o pedido defensivo para a realização de novo cálculo dosimétrico para o crime de extorsão, considerando em um único cálculo a qualificadora do § 3o (na primeira fase) e a causa de aumento do § 1o (na terceira fase) do art. 158 do Código Penal.

4.3. DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E CULPABILIDADE)

A defesa postula a neutralização da valoração negativa das consequências do crime para ambos os réus e da culpabilidade para o réu Reginaldo.

Quanto às consequências do crime, tanto a sentença quanto o parecer ministerial destacaram que as vítimas sofreram danos físicos e psicológicos que ultrapassaram aqueles naturalmente decorrentes dos crimes patrimoniais:

"
Embora sucinto, o fundamento para valoração negativa das consequências do crime não merece reparo. Constam da sentença, menções e até transcrições dos depoimentos das vítimas Lívia Gonçalves Santos Rodrigues e Eliel Pereira Rodrigues relativas à violência física e psicológica empregadas pelos apelantes e os danos dela decorrentes
."

A vítima Lívia, por exemplo, sofreu fraturas ao pular do veículo em movimento, precisou de atendimento médico e ficou internada, o que evidencia consequências excepcionais do crime.

Quanto à culpabilidade do réu Reginaldo, a sentença fundamentou adequadamente sua valoração negativa ao destacar as agressões físicas perpetradas contra as vítimas, especialmente a violência dispensada à vítima Lívia, que foi agredida com coronhadas, socos e chutes.

Como bem ressaltou o Procurador de Justiça:

"
A jurisprudência é pacificada no sentido de que a violência exacerbada, que excede o elemento ínsito ao tipo penal, justifica a negativação da mencionada circunstância judicial
."

Portanto, mantenho a valoração negativa das consequências do crime para ambos os réus e da culpabilidade para o réu Reginaldo.

5. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS

Diante das reformas parciais fundamentadas acima, passo ao redimensionamento das penas:

5.1. RÉU NICOLAS GABRIEL JESUS SILVA

Mantenho inalteradas as penas aplicadas ao réu Nicolas para o crime de roubo qualificado em concurso formal: 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Para o crime de extorsão qualificada e majorada, considerando a qualificadora do § 3o do art. 158 do CP, a pena-base fica estabelecida em 07 (sete) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, por serem desfavoráveis as consequências do crime.

Presentes as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, e a agravante da dissimulação, compenso a agravante com uma das atenuantes e, pela atenuante remanescente, reduzo a pena para 06 (seis) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, incide a causa de aumento do art. 158, § 1o, do CP (emprego de arma de fogo), na fração de 1/3, resultando na pena final para este crime de 08 (oito) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Em razão do concurso material entre os crimes de roubo majorado em concurso formal e extorsão qualificada e majorada, as penas somam-se, totalizando 17 (dezessete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 43 (quarenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado.

5.2. RÉU REGINALDO JOSÉ DE CAMARGO NETO

Mantenho inalteradas as penas aplicadas ao réu Reginaldo para o crime de roubo qualificado em concurso formal: 12 (doze) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

Para o crime de extorsão qualificada e majorada, considerando a qualificadora do § 3o do art. 158 do CP, a pena-base fica estabelecida em 08 (oito) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, por serem desfavoráveis a culpabilidade, os maus antecedentes e as consequências do crime.

Presentes a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, compenso-as, mantendo a pena intermediária em 08 (oito) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Na terceira fase, incide a causa de aumento do art. 158, § 1o, do CP (emprego de arma de fogo), na fração de 1/3, resultando na pena final para este crime de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

Em razão do concurso material entre os crimes de roubo majorado em concurso formal e extorsão qualificada e majorada, as penas somam-se, totalizando 23 (vinte e três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 100 (cem) dias-multa, em regime inicial fechado.

Absolvo o réu Reginaldo José de Camargo Neto do crime de corrupção ativa (art. 333, CP), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO para readequar a dosimetria do crime de extorsão qualificada e majorada (art. 158, §§ 1o e 3o, do CP) para ambos os réus e absolver o réu Reginaldo José de Camargo Neto do crime de corrupção ativa (art. 333, CP), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Via de consequência, mantenho as demais disposições da sentença, inclusive quanto ao valor do dia-multa e ao regime inicial de cumprimento de pena.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025